Tribunal: STF
Processo: RE 113837
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-22
Data de publicação: 1987-09-22

Ementa:
- PROCESSUAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OBICE DO
ART. 325, VII, DO RISTF. (REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N.
02/85).
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA: IMPOSSIBILIDADE, IN CASU, DE
APRECIAÇÃO DE PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINARIA E DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA N. 510 QUE NÃO SE CONFIGURA
NA ESPÉCIE.
RE NÃO CONHECIDO.